Tribunal: STF
Processo: ARE 1526697
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 17, pp. 7-8): 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GDPST. INCORPORAÇÃO. VIGÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS QUANTO À CONCESSÃO DA REFERIDA GRATIFICAÇÃO. ATUAL NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. 



    1. Trata-se de apelação interposta por particulares contra sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação da GDPST no valor integral da média dos pontos da gratificação de desempenho, na forma do art. 88, Lei 13.324/2016, levando em consideração a pontuação que receberam até a data da realização do primeiro ciclo de avaliação dos servidores ativos (receberam pontuação idêntica aos servidores ativos, 80 pontos, em razão de decisão STF, até 2010 - obrigação de fazer), bem como o pagamento dos atrasados, a contar de janeiro de 2017, com juros e correção monetária conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal. Alternativamente requereram a minoração dos honorários sucumbenciais.



    2. A GDPST - foi instituída pela Lei n. 11.355/2006, com redação dada pela Lei n. 11.784/2008, em substituição à Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social e do Trabalho - GDASST, a partir de 01/03/2008, no equivalente a 80 (oitenta) pontos para os servidores ativos, em virtude da atividade exercida, tendo os aposentados e pensionistas direito à percepção na mesma porcentagem. 



    3. Recurso Extraordinário. Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST. Critérios de cálculo. Extensão. Servidores públicos inativos. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É compatível com a Constituição a extensão, aos servidores públicos inativos, dos critérios de cálculo da GDPST estabelecidos para os servidores públicos em atividade (STF. RE 631880 RG, Relator: Min. MINISTRO PRESIDENTE. DJ 09/06/2011). 



    4. No RE 662.406/AL, o STF estabeleceu que o termo final do direito à paridade entre os servidores ativos e inativos é a data da realização da avaliação do primeiro ciclo de avaliações de desempenho. 



    5. A GPDPST voltou a possuir natureza de gratificação pro labore faciendo. 



    6. A matéria em análise foi resolvida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal que, julgando o mérito do tema 983 da repercussão geral, no ARE 1052570 RG, reafirmou sua jurisprudência dominante e fixou a seguinte tese: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. (STF. Pleno. ARE 1052570 RG/PR. Relator: Min. Alexandre de Moraes, julgado em 15/02/2018). 



    7. Não acolhimento da alegação de inconstitucionalidade do art. 87, parágrafo único da Lei nº 13.324/2016, conforme explicitado pelo magistrado a quo , em sentença, nos presentes autos: " 27. Não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade no parágrafo único do art. 87 da Lei n.º 13.324/2016, que apenas tratou de estabelecer critério objetivo (ter o servidor percebido gratificações de desempenho por, no mínimo, sessenta meses, antes da data da aposentadoria ou da instituição da pensão) para a opção, pelos servidores inativos com direito à paridade e integralidade de vencimentos, ocupantes dos cargos pertencentes às carreiras indicadas nos incisos I a XXIV, pela incorporação de gratificações de desempenho aos proventos, nos termos dos arts. 88 e 89 da mesma lei". 



    8. Manutenção dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, em conformidade com o art. 85, §3º, I, do CPC. 



    9. Majoração da verba sucumbencial em mais 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, §3º, do CPC, ante o deferimento da gratuidade judicial. 



    10. Apelação à que se nega provimento. ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 23). 



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, 37, XV, e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o pronunciamento judicial não observou o dever de fundamentação e que (eDOC 27, p. 12):



    "Ao manter a sentença de improcedência, o acórdão recorrido findou prestigiando os servidores inativos que se aposentaram mais recentemente, com paridade e integralidade, em detrimento das Recorrentes, que também são servidoras inativas, embora há mais tempo, e gozam de integralidade e paridade, na medida em que concluiu, assim como o Juízo de Primeiro Grau, que somente àqueles (pequeno grupo – servidores inativos mais novos) fazem jus à incorporação da gratificação de desempenho no valor integral da média dos pontos da referida gratificação (direito previsto no art. 88 da Lei nº 13.324/2016)



    (...)



    Portanto, não se justifica a discriminação negativa, injusta, perpetrada pelo acórdão do TRF5, com base na condição exigida pelo parágrafo único, do art. 87, da Lei nº 13.324/16, violadora da isonomia entre os cidadãos nas mesmas condições (inativos detentores de integralidade e paridade), direito fundamental e cláusula pétrea reitores do sistema constitucional brasileiro (arts. 5º, caput, e 60, § 4º, IV, da CRFB/88). (...)"



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante o caráter infraconstitucional da controvérsia (eDOC 32).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 17, p. 3):



    “(...) O cerne da questão consiste em saber se as apelantes possuem direito à implantação da GDPST no valor integral da média dos pontos da gratificação de desempenho, na forma do art. 88, Lei 13.324/201, levando em consideração a pontuação que receberam até a data da realização do primeiro ciclo de avaliação dos servidores ativos. 



    A Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST - foi instituída pela Lei n. 11.355/2006, com redação dada pela Lei n. 11.784/2008, em substituição à Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social e do Trabalho - GDASST, a partir de 01/03/2008, no equivalente a 80 (oitenta) pontos para os servidores ativos, em virtude da atividade exercida, de modo que se pode concluir pelo direito dos aposentados e pensionistas à percepção na mesma porcentagem. Nesse sentido, decidiu o STF, em sede de repercussão geral, in verbis: (...)



    Assim, tais gratificações voltaram a possuir sua natureza de gratificação pro labore faciendo. As apelantes alegam a inconstitucionalidade do art. 87, parágrafo único, da Lei nº 13.324/2016 diante da diferenciação estabelecida entre inativos mais novos e inativos mais antigos. 



    Tal alegação não merece prosperar, como bem explicou o douto magistrado a quo, cujo excerto da sentença se transcreve (...)”



    Sendo estas as razões de decidir, verifica-se que eventual divergência com o entendimento adotado pela Turma de origem, sobre a natureza da gratificação e a diferenciação entre inativos, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Assim, a hipótese tratada nos autos guarda pertinência com os seguintes precedentes, em casos análogos, assim ementados: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL OPERACIONAL PENITENCIÁRIO - AOP. EXTENSÃO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 999/2006. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL.EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.4.2012. O Tribunal Regional decidiu que o Adicional Operacional Penitenciário – AOP tem natureza propter laborem, razão pela qual não seria possível sua extensão aos servidores inativos. Para divergir desse entendimento, seria necessária a prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Lei Complementar Estadual nº 999/2006, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 826.197-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.09.2014). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO. CARÁTER PROPTER LABOREM. INATIVO. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Este Tribunal firmou entendimento no sentido de que apenas as vantagens de caráter geral podem ser estendidas aos inativos, com fundamento no artigo 40, § 8º, da Constituição do Brasil. 2. A análise da natureza jurídica da parcela discutida --- se vantagem pessoal ou geral --- depende do exame da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 536.002-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, Dje 14.03.2008). 



     
 “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Gratificação. Discussão acerca da natureza. Geral ou propter laborem. 3. Extensão ao inativos. 4. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional. Súmula 280. Precedentes. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 554.672-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 08.02.2011).



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Gratificação de desempenho de atividade médico-pericial (GDAMP). Manutenção da pontuação após a adoção dos critérios de avaliação. Prequestionamento. Ausência. Princípio da prestação jurisdicional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. A jurisprudência da Corte assentou que o direito à paridade dos servidores inativos com relação às gratificações de natureza propter laborem ocorre somente até que sejam processados os resultados das primeiras avaliações de desempenho. 5. Agravo regimental não provido” (ARE 881.868-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 14.12.2015). 



    Ademais, o Tribunal de origem, ao decidir que, na hipótese dos autos, não se verifica violação ao direito à irredutibilidade e à integralidade, no que se refere à gratificação de desempenho, não diverge da orientação desta Suprema Corte sobre o tema. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO – GDPST. INTEGRALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A integralidade prevista no art. 40, §4º da Constituição Federal não tem o alcance de garantir aos servidores inativos o recebimento de vantagens de natureza pro labore faciendo. 2. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o termo inicial para o pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre os servidores ativos e inativos é a data da homologação do resultados das avaliações. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE 985.937-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 10.05.2017).



     
 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADOS. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. INTEGRALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência assentada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o direito à paridade dos servidores inativos ocorre somente até que sejam processados os resultados das primeiras avaliações de desempenho. II - A partir da conclusão do primeiro ciclo das avaliações, a gratificação assume a natureza pro labore faciendo, não ocorrendo, portanto, ofensa ao direito à integralidade e à irredutibilidade de vencimentos. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE 970.154-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.08.2017). 



     
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. EXTENSÃO A INATIVOS DE GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO. GRATIFICAÇÃO PRO LABORE FACIENDO. INTEGRALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta Corte, no julgamento do RE 662.406-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, assentou a tese de que o termo final para a extensão a inativos das gratificações de desempenho, nos mesmos percentuais em que concedida aos servidores ativos, é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros. 2. Entendimento que não viola o direito à integralidade e à irredutibilidade de vencimentos. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 994.517-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.05.2017). 



    Destaco, ainda, deste último julgado, fragmentos do voto condutor do acórdão, no qual se afastou afronta à garantia da integralidade mesmo nos casos de servidor aposentado na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005: 



    “Tal como constatou a decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal entende que é possível a redução na pontuação da GDASS após a realização da avaliação de desempenho, sem contrariedade à garantia da integralidade, mesmo nas hipóteses em que o servidor tenha se aposentado nos termos do art. 3º, caput, da Emenda Constitucional nº 47/2005. Nesse sentido, veja-se o RE 895.879-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, pela Segunda Turma (...)”. 



    Ademais, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte recorrente. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente